Tribunal: TJPA
Processo: 0803446-69.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803446-69.2023.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUCIO BASILIO MOURA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, §13, DO CPB. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONDENAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. REFORMA QUE SE IMPÕE, E APÓS DOSIMETRIA, RESTOU A PENA DEFINITIVA FIXADA EM 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, DEVENDO INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME ABERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito, Titular da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que proferiu sentença, absolvendo o acusado Lúcio Basílio Moura da conduta tipificada no art. 129, §13, do Código Penal, com base na insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. A acusação requer a condenação do apelado pugnando pela reforma da sentença absolutória.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a ocorrência do crime de lesão corporal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Restando evidenciada a prática do delito de lesão corporal, capitulada no artigo 129, §13, do CP, comprovada pelo conjunto probatório, mais especificamente no que diz respeito ao depoimento em juízo da vítima, forçoso, assim, o reconhecimento da reforma da sentença de primeiro grau, restando a pena definitiva fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso do ministério público e dar-lhe provimento, para reformar a sentença de primeiro grau, condenando o acusado LÚCIO BASÍLIO MOURA, nas sanções previstas no art. 129, §13, do Código Penal, restando a pena definitiva fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, nos termos da fundamentação, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito, Titular da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que proferiu sentença, absolvendo o acusado Lúcio Basílio Moura da conduta tipificada no art. 129, §13, do Código Penal, com base na insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

O Órgão Acusador discorre a respeito de que que restou plenamente comprovada, nos autos, a prática do
crime de
lesão corporal pelo apelado, discordando totalmente do decreto absolutório. Em razão disso, pede seja o recorrido
condenado
, nos termos do art. 129, §13, do Código Penal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e provimento da apelação,
para que o apelado
LÚCIO BASÍLIO MOURA
seja condenado
, nas sanções punitivas do art. 129, §13, do Código Penal.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que o apelado LÚCIO BASÍLIO MOURA foi denunciado pelo Órgão Ministerial, no dia 18.05.2023, como incurso nas sanções punitivas do art. 129, §13, do Código Penal, sob a acusação de ter, no dia 04.11.2022, ofendido a integridade física da vítima LOREN RAÍSSA MOURA DE SOUZA, sua sobrinha, causando-lhe lesões corporais
”, fato ocorrido nesta comarca de Belém/PA.

É a síntese dos fatos.

Como se infere, o órgão acusador pugna pela reforma da decisão absolutória de primeiro grau,
para que o apelado
LÚCIO BASÍLIO MOURA
seja condenado
, nas sanções punitivas do art. 129, §13, do Código Penal.

Merece razão o apelante.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Na análise aos autos, verifica-se que o arcabouço probatório constante dos autos demonstra de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito, notadamente pelo Boletim de Ocorrência Policial, aliado ao Laudo de Perícia de Lesão Corporal nº 2022.01.011518-TRA, atestando ofensa à integridade corporal da vítima, produzida por meio de ação contundente, que resultou em "equimose azulada em placa na região cubital posterior esquerda", em conformidade com os depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

Assim, em consonância com a manifestação do custus legis, e ao contrário do entendimento do juízo sentenciante, constata-se de forma inequívoca que existe consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação do réu, pela prática do crime de lesão corporal
.

Imperioso destacar, no presente caso, as declarações convictas prestadas pela vítima LOREN RAÍSSA MOURA DE SOUZA, em juízo, informando, em síntese, “que
no dia 04.11.2022 ela foi separar uma briga entre LÚCIO e outro parente, quando foi empurrada pelo primeiro, vindo a sofrer lesões corporais. Além disso, a ofendida narrou que o apelado já tem histórico de violência doméstica e que é usuário de drogas e que consome bebida alcoólica, já tendo, inclusive, lhe ameaçado de morte
”.

Dessa forma, vale ressaltar a robustez no valor probante do depoimento da vítima, que sem qualquer contradição de valor, confirmou a autoria e materialidade do crime de lesão corporal, atribuído ao recorrido. Portanto, no presente caso, a autoria e materialidade do crime, restou comprovado nos autos, sendo a condenação medida que se impõe.

Por oportuno, é sabido que nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar que normalmente, ocorrem sem a presença de testemunhas, o depoimento da vítima possui especial relevância para comprovar a autoria e materialidade do delito, como ocorreu no presente caso.

Outrossim, corroborando as declarações da vítima, há ainda o depoimento da informante LEDA BASÍLIO DE MOURA, em juízo, confirmando a personalidade agressiva do apelado, bem como que ele é alcoólatra e que, quando estava sob o efeito de álcool, ameaçava a vítima.

Por fim, ressalta-se que a condenação não se baseia somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio do
in dubio pro reo
, devendo ocorrer assim a reforma da referida decisão.

Diante disso, pode-se afirmar que os elementos probatórios constantes dos autos constituem o acervo probatório necessário e suficiente para comprovar
a existência do crime de
lesão corporal
,
bem como que
o apelado foi o autor do referido crime
, razão pela qual
não há, sobremaneira, que se manter o édito absolutório
.

Assim, deve ser reformada a sentença proferida nos autos, com a consequente condenação do apelado nas sanções previstas no
art. 129, §13 do Código Penal
.

Passo agora a realizar a dosimetria da pena:

DA SANÇÃO PREVISTA NO ART.
ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL

1. CULPABILIDADE: a conduta referente ao crime que se imputa ao acusado é ínsita a espécie;

2. ANTECEDENTES: acusado não possui antecedentes criminais, vez que não possui decisão judicial transitada em julgado. nos termos da sumula 444 o STJ:

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada. Valoração neutra;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada. Valoração neutra;

5. MOTIVOS: os motivos do crime fazem parte do tipo;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: desfavoráveis, tendo em vista que a agressão ocorreu porque a vítima agindo de boa-fé teria tentado separar uma briga entre o apelante e outro parente, quando foi empurrada pelo recorrente, vindo a sofrer lesões corporais;

7. CONSEQUÊNCIAS: as consequências do crime são oriundas do tipo;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: A vítima não contribuiu para o ilícito.

Dessa forma havendo uma circunstância valorada de forma negativa ao acusado, aplico a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão. Na segunda fase não há circunstâncias atenuante nem agravantes, sendo mantida a pena intermediária. Na terceira fase não há causas de diminuição nem de aumento, restando a pena definitiva
fixada em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto.

Ante o exposto, aliado ao parecer do
custus legis
, conheço o recurso do ministério público e dou-lhe provimento, para reformar a sentença de primeiro grau, condenando o acusado LÚCIO BASÍLIO MOURA, nas sanções previstas no
art. 129, §13, do Código Penal
, restando a pena definitiva fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/10/2024